Tribunal: TJDFT
Processo: 0702285-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702285-79.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM EMBARGADO: MARCELO PEREIRA DE SOUSA D E C I S Ã O ED 0702285-79.2025.8.07.0000 D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos com finalidade modificativa (ID 68284228) pela Agravante LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM em face do Agravado MARCELO PEREIRA DE SOUSA ante decisão dessa Relatoria, que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo, nos seguintes termos (ID 68186221): Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM em face de MARCELO PEREIRA DE SOUSA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho que, em Ação Indenizatória (n. 0717509-73.2024.8.07.0006), deferiu em parte pedido liminar. A decisão agravada tem o seguinte teor: O autor narra que, no dia 19/09/2024, ao transportar mercadorias da requerida Leroy, que contratou os serviços da ré TMTLOG TRANSPORTES LTDA, de quem, por sua vez, é contratado (ID 219016716), ocorreu um incêndio na carga, queimando a carroceria e a cabine do caminhão. Conta que o veículo Mercedez Benz 1113, placa JJC0394 ano 1978, é de propriedade do autor, meio de seu sustento e de sua família. Explica que o conserto do bem ficaria em R$ 45.000,00, a cabine, e R$ 34.000,00, a carroceria. Tentou ser indenizado extrajudicialmente, mas não obteve sucesso. Liminarmente, pretende pagamento parcial da demanda de valores devidos referente a faturamentos semanais contratado e não cumpridos até esta data, indenização por danos materiais e lucros cessantes no importe de R$ 53.889,30 (cinquenta e três mil, oitocentos e oitenta e nove reais e trinta centavos). Ao fim, quer a condenação do réu ao pagamento de indenização a título de danos materiais no montante de mais R$ 79.000,00 (setenta e nove mil reais), além daqueles já requeridos em sede liminar, e de 10 mil reais a título de danos morais. Orçamento para carroceria ao ID 219016706. Orçamento para cabine ao ID 219016705. Laudo do Corpo de Bombeiros ao ID 219016707. Emenda ao ID 220160246. Vieram conclusos. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: (1) probabilidade do direito e (2) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O pleito merece ser deferido em parte. O relato, analisado em cotejo com os elementos probatórios pré-constituídos carreados com a inicial, guarda verossimilhança com os fatos alegados pelo requerente. Observe-se o laudo do corpo de bombeiros (ID 219016707) na fl. 2 que: (...) Por um lado é necessário o contraditório e a instrução probatória, por outro lado necessário ponderar acerca da própria sobrevivência do autor. Destaco que a medida leva em consideração a duração média de um procedimento judicial desta natureza neste Juízo e a natureza alimentar desta quantia. Forte em tais razões e no poder geral de cautela, DEFIRO em parte o pedido liminar para determinar o pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por mês, a ser dividido igualmente por CADA UM DOS RÉUS. O primeiro pagamento deverá acontecer em 20 dias úteis a contar da intimação desta decisão em conta a ser apontada pelo réu. Salienta-se que na hipótese de improcedência, os valores depositados ao longo do processo poderão ser repetidos. De mais a mais, a petição inicial preenche os requisitos exigidos pela lei e não é o caso de improcedência liminar do pedido. Por isso, determino sejam os autos encaminhados ao NUVIMEC a fim de que seja designada e viabilizada audiência de conciliação/mediação, ex vi art. 334, do CPC. (...) A Agravante sustenta que não possui responsabilidade pelo incêndio ocorrido e tampouco pelas consequências dele decorrentes, razão pela qual seriam indevidos os lucros cessantes deferidos em sede de antecipação de tutela. Assevera que a decisão agravada antecipa o julgamento do mérito, impondo obrigações que somente poderiam ser decididas após a produção das provas. Ressalta que o laudo pericial teria apontado como causa do incêndio a existência de um cigarro no local e que o laudo também foi inconclusivo. Destaca, ainda, que o Agravado não comprovou os alegados lucros cessantes, assim como a necessidade de sustento da família. Acrescenta que os efeitos da medida deferida são irreversíveis porque será praticamente impossível receber de volta os valores antecipados. Requer, enfim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada. É o relatório. Decido. DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE O agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, inc. I, do CPC, além de ser tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo demonstrado. DO EFEITO SUSPENSIVO A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. No caso, não reconheço a presença dos requisitos autorizadores do efeito pretendido. Depreende-se dos autos que o Agravado prestava serviços de transportes de mercadorias na loja da LEROY MERLIN, onde o seu caminhão era carregado pelos funcionários da empresa e a sua obrigação consistia em entregar as mercadorias aos clientes nos endereços indicados em notas fiscais (ID 68116667 - Pág. 71). Portanto, é possível reconhecer a existência de relação jurídica entre as partes, a pertinência subjetiva da lide e, por conseguinte, a verossimilhança das alegações quanto à legitimidade passiva ad causam. Por outro ângulo, verifico que, dada a natureza da atividade econômica desenvolvida pela Agravante e pelos riscos que podem implicar o transporte de mercadorias, há a verossimilhança jurídica quanto à obrigação de reparar o dano ocorrido, de acordo com o parágrafo único do art. 927 do Código Civil. Além disso, depreendo do laudo pericial juntado não a conclusão quanto à existência de suposto cigarro como o causador do acidente, mas sim a afirmação de que o foco inicial do incêndio teria sido o material combustível e o oxidante que faziam parte da carga transportada, que reagiram entre si para produzir o fogo (ID 68116667 – p. 33). Assim, há verossimilhança jurídica também quanto à responsabilidade civil pelos danos causados. Quanto à prova dos lucros cessantes, julgo não ser necessário o exaurimento de elementos de provas no momento processual, sendo suficiente a presença de indícios, o que foi demonstrado pelo Agravado mediante a juntada do contrato de transporte entabulado e da prova do dano no caminhão. Compreendo, ainda, que a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de lucros cessantes, a ser dividido entre as Rés, constitui valor moderado, que não implica em qualquer risco de dano de difícil reparação para a Agravante. No entanto, reconheço a possibilidade de haver dano reverso, ou seja, entendo que a suspensão da medida antecipatória possa prejudicar a subsistência do Agravado que, à toda evidência, é uma necessidade presumível. Por fim, destaco que foi designada audiência de conciliação para o dia 20/02/2025, ocasião em que as partes poderão dialogar a respeito da controvérsia e a possiblidade de acordo. Por tais considerações, indefiro a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Intime-se o Agravado. Publique-se. Intimem-se. A Embargante alega a existência de omissão e de erro material da decisão embargada, afirmando que o pedido de concessão de efeito suspensivo foi indeferido em face de informação equivocada prestada pelo Embargado, relacionada à natureza da relação contratual entre ambos, uma vez que não mantém vínculo algum com a Embargante. Afirma que nunca contratou o Embargado para prestar serviços de transporte de materiais de suas lojas, e sim a Transportadora que figura como polo passivo nos autos principais, pessoa jurídica que mantinha contrato com o Embargado. Alega que a decisão se fundamentou nesse ponto e, ao final, pede o provimento do recurso para sanada a omissão/contradição quanto à inexistência de responsabilidade desta Embargante, de modo que seja concedido efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto. A Embargante requer, ainda, que todas as intimações e comunicações referentes ao presente processo sejam remetidas aos advogados José Frederico Cimino Manssur, inscrito na OAB/SP sob n. 194.746, com endereço profissional à Rua Leopoldo Couto de Magalhães Júnior, 110, - 12o, 13o e 14o andares, Cj. 123, Itaim Bibi, São Paulo - 04542-000, sob pena de nulidade. No despacho constante do ID 68494554, intimei o Embargado a ofertar contraminuta aos presentes embargos, o que foi feito na petição constante do ID 68867508. O Embargado acostou documento, consistente em um contrato (ID 68872260), repisando a responsabilidade da Embargante. É o relatório. Decido. De acordo com o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento tem por objetivo: (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e (iii) corrigir erro material, não se destinando à rediscussão do julgado, tampouco para sanar os fundamentos da decisão. Embora tenha alegado omissão, afirmando que a decisão que indeferiu o efeito suspensivo se baseou em uma informação equivocada, ressalta-se que a decisão não reconhece, de forma qualificada e definitiva, a prestação de serviços. Mas, em face da natureza em si do requisito de probabilidade do direito, entendeu existir relação jurídica entre as partes, sem mencionar qual, até porque isso será objeto do processo na origem. O que se observou, como mencionado na decisão, é a verossimilhança das alegações quanto à legitimidade passiva ad causam, sendo que juízo de verossimilhança não se confunde com afirmação ontológica da certeza e natureza do vínculo. Assim sendo, não há omissão, contradição ou erro material, mas irresignação da Embargante, que pretende modificar, por intermédio de embargos de declaração, o resultado da decisão que lhe foi desfavorável. Para tanto, existem recursos outros, disponíveis processualmente, de modo que os embargos de declaração não são a via adequada para instaurar nova discussão acerca do que restou decidido, posto que incompatível com o objeto dos embargos de declaração. Por fim, ressalte-se que na eventual oposição de novos embargos de declaração, a fim de rediscutir a decisão já proferida, a Embargante sujeitar-se-á a multa prevista no art. 1.026, §§ 2o e 3o, do CPC. Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e lhes nego provimento. DEFIRO o pedido para que todas as intimações e comunicações referentes ao presente processo sejam remetidas ao advogado Dr. José Frederico Cimino Manssur, inscrito na OAB/SP sob n. 194.746, com endereço profissional à Rua Leopoldo Couto de Magalhães Júnior, 110, - 12o, 13o e 14o andares, Cj. 123, Itaim Bibi, São Paulo - 04542-000, ressalvando a sistemática de publicação do PJe, que possui limitações em relação à publicação exclusiva. Tendo em vista que a petição apresentada pela constante do ID 68867508 diz respeito ao cumprimento do despacho constante do ID 68494554, aguarde-se o decurso do prazo para a apresentação de contraminuta ao agravo de instrumento. Após, venham os autos conclusos para voto. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 19 de fevereiro de 2025 16:19:21. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador